Tribunal: TJPA
Processo: 0843733-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843733-54.2021.8.14.0301

APELANTE: JONATAS SALES FIGUEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da execução provisória movida por JONATAS SALES FIGUEIRA, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, delimitou os efeitos de acordo homologado apenas à obrigação de fazer (custeio de tratamento médico), mantendo-se a execução quanto à obrigação de pagar (indenização por danos morais, honorários e custas). A apelação alegou, entre outros pontos, que a execução não poderia prosseguir devido à pendência de recurso especial e à ausência de caução pelo exequente beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, II e III, do CPC exige que o recorrente apresente razões recursais que se correlacionem diretamente com os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade.

As razões de apelação apresentadas pela UNIMED restringem-se à reiteração de alegações anteriormente superadas, especialmente sobre o levantamento de valores e a ausência de caução, sem enfrentar o ponto central da decisão recorrida, que distinguiu as obrigações de fazer e de pagar.

A desconexão entre os fundamentos do recurso e a decisão impugnada configura ausência de dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerada inadmissível.

A ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 520, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.04.2023; TJPA, ApCiv 0812763-45.2021.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.04.2025; TJPA, AgInt no AI 0802481-67.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.03.2023; TJAM, ApCiv 0761416-39.2020.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Chalub, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
JONATAS SALES FIGUEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da execução provisória movida por
JONATAS SALES FIGUEIRA
, que acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para estabelecer que a homologação do acordo firmado entre a operadora e terceiro (Hospital do Coração – HCOR) produziria efeitos apenas em relação à obrigação de fazer, concernente ao custeio do tratamento médico, mantendo-se o prosseguimento da execução quanto à obrigação de pagar indenização por danos morais, honorários advocatícios e custas processuais.

Em breve síntese da inicial, o autor ajuizou cumprimento provisório de sentença visando a satisfação da obrigação de pagar fixada em julgado que condenou a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, honorários advocatícios de 20% e custas processuais. A executada impugnou a execução alegando excesso e depositou o valor que reputava incontroverso.

Após o levantamento parcial dos valores pelo exequente, e posterior homologação de acordo entre a UNIMED e o HCOR acerca da obrigação de fazer, o juízo extinguiu integralmente o feito (ID. 28288674), conforme trecho da decisão a seguir:

Isto posto, homologo a transação celebrada pelos litigantes (ID 105404017) para que esta produza seus efeitos jurídicos e legais. Consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma estabelecida no acordo. Se nada dispor quanto a isso, custas nos termos do art. 90, §§ 2º e 3º do CPC.

Contudo, nos embargos de declaração opostos pelo exequente, foi reconhecida a contradição e determinada a continuidade da execução quanto à obrigação de pagar. A decisão recorrida (ID. 141232435), oportunidade na qual o juízo acolheu os embargos declaratórios opostos pelo exequente, com efeitos modificativos, reformando parcialmente a sentença anterior para delimitar os efeitos do acordo apenas à obrigação de fazer, afastando a extinção quanto à obrigação de pagar. Cita-se:

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, atribuindo lhes efeitos modificativos, sanar a contradição apontada e reformar parcialmente a decisão embargada, a fim de que a homologação do acordo firmado entre a UNIMED BELÉM e o HCOR produza efeitos apenas em relação à obrigação de fazer (custeio do tratamento médico), mantendo-se o prosseguimento da presente execução provisória quanto à obrigação de pagar indenização por danos morais, honorários advocatícios e custas processuais em favor do exequente.

Por conseguinte, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, conforme já ordenado na decisão de ID 43744839, para elaboração dos cálculos necessários ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

Inconformada, a UNIMED interpôs recurso de apelação (ID. 28288683). Sustenta a apelante que a sentença incorreu em diversos erros de julgamento, pois desconsiderou a existência de agravo pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça, o que torna controvertido o crédito discutido. Alega que a continuidade da execução sem a prestação de caução viola o art. 520, IV, do CPC, além de contrariar a Instrução Normativa nº 001/2012 – CJRMB, que recomenda o não levantamento de valores antes do trânsito em julgado. Argumenta que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça e declarou não possuir condições financeiras para prestar caução, o que inviabiliza eventual restituição. Defende, ainda, que a execução não poderia prosseguir enquanto pendente o julgamento do recurso especial, requerendo, ao final, o provimento do recurso com o reconhecimento da extinção da execução ou, alternativamente, a suspensão de seus efeitos até o trânsito em julgado da sentença exequenda.

Em contrarrazões colacionadas (ID. 28288689), o apelado defende inicialmente a inépcia do recurso, porquanto suas razões se limitam a rediscutir tema já superado nos autos, o levantamento do valor incontroverso autorizado em decisão proferida em dezembro de 2021, sem impugnar os fundamentos específicos da sentença recorrida. Assevera que o recurso não enfrenta a tese central da decisão que distinguiu as obrigações de fazer e de pagar, sendo esta última de titularidade exclusiva do exequente e que não foi objeto do acordo celebrado entre a executada e o hospital. No mérito, sustenta que a execução versa apenas sobre a obrigação de pagar, já reconhecida em sentença transitada em julgado, e que a controvérsia sobre levantamento de valores é descabida, por já ter sido decidida e não impugnada tempestivamente. Afirma que a remessa à contadoria e o prosseguimento da execução decorrem da autonomia entre as obrigações reconhecidas no título executivo.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação(ID. 31133917), opinando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de fundamentação recursal apta, diante da desconexão entre os fundamentos da apelação e a decisão atacada. Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento da apelação, por considerar juridicamente correta a distinção das obrigações e a delimitação dos efeitos do acordo extrajudicial à obrigação de fazer.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A controvérsia que deu ensejo ao presente recurso de apelação restringe-se à delimitação dos efeitos de acordo extrajudicial celebrado entre a UNIMED DE BELÉM e o Hospital do Coração (HCOR), cuja homologação, por decisão de primeiro grau, havia determinado a extinção da execução provisória proposta por JONATAS SALES FIGUEIRA.

O juízo de origem, ao acolher embargos de declaração opostos pelo exequente, reconheceu a existência de contradição e reformou parcialmente a decisão anterior, delimitando os efeitos do acordo exclusivamente à obrigação de fazer, mantendo-se o prosseguimento da execução quanto à obrigação de pagar, consistente na indenização por danos morais, honorários advocatícios e custas processuais.

Não obstante, ao interpor o presente recurso de apelação, a parte recorrente deixou de atacar de forma específica os fundamentos da decisão embargada, restringindo-se a reeditar argumentos já enfrentados e superados por decisões anteriores, notadamente, a discussão acerca da impossibilidade de levantamento de valores sem prestação de caução, conforme previsto no art. 520, IV, do CPC, bem como a invocação da Instrução Normativa nº 001/2012 - CJRMB.

É sabido que, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, é dever do recorrente expor as razões de fato e de direito pelas quais requer a reforma da decisão recorrida, devendo essas razões estabelecer correlação lógica com os fundamentos da sentença impugnada. Tal exigência traduz o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recurso deve apresentar fundamentação compatível e dirigida ao conteúdo da decisão recorrida.

Contudo, como bem pontuado pelo apelado em suas contrarrazões e corroborado pelo parecer do Ministério Público, as razões de apelação não enfrentam o ponto central da decisão recorrida, qual seja, a distinção entre a obrigação de fazer pactuada no acordo celebrado com terceiro e a obrigação de pagar cuja titularidade é exclusiva do exequente. Ao contrário, a apelação limita-se a debater a legalidade do levantamento de valores efetuado ainda em 2021, questão superada e não relacionada à decisão que acolheu os embargos declaratórios.

A ausência de impugnação específica ao fundamento decisório conduz, por si só, à inadmissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade, consoante pacífica jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese . Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira . A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno . 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06 .04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des . Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127634520218140051 26638267, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
AUSÊNCIA DE DEBATE EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO . NÃO CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA . 1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC . Precedentes do STJ e desta Corte. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802481-67.2022 .8.14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. - A apelação cível repete integralmente o texto da contestação já apresentada, deixando de atacar os fundamentos da sentença de piso, apenas repetindo as razões já apresentadas nos autos e já resolvidas pelo magistrado de piso, sem apontar no que o magistrado incidiu em erro - Até mesmo quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida houve repetição, sendo impossível o seu conhecimento por ausência de fundamentação - Mostra-se patente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo indubitável, nesses termos, a inexistência de diálogo entre os fundamentos da irresignação e as razões de decidir da sentença confrontada RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0761416-39.2020 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 21/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

(Grifo nosso)

Ante o exposto, reconheço a ausência de dialeticidade das razões de apelação, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO
diante de sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025